Tribunal: TJDFT
Processo: 0746400-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ILICITUDE DE PROVAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. BUSCA SEM MANDADO. PRÉVIA JUSTA CAUSA. AUTORIZAÇÃO. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Segundo entendimento firmado nos tribunais superiores, especialmente diante do julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010 (tema 280), sob a sistemática dos recursos repetitivos, bem como do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no HC 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti) e na posterior decisão do Ministro Alexandre de Moraes, no RE 1.342.077, na hipótese de exceção à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal), a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito. No caso de consentimento do morador, este deve ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação.
2. No caso concreto, a prova oral demonstrou a existência de situação prévia ao ingresso na casa do acusado, capaz de ensejar a fundada suspeita da prática do crime de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo. Além disso, uma das moradoras expressamente autorizou a entrada, conforme filmagem constante dos autos. Em tais circunstâncias, não se acolhe a alegação de nulidade da prova, sob a o fundamento de que foi obtida de forma ilícita.
3. Os elementos informativos da fase policial, corroborados pela prova colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovam o crime de posse irregular de arma de fogo de tráfico de drogas. Incabível, portanto, a absolvição.
5. Preliminar rejeitada. Apelação não provida.